Tribunal: TJES
Processo: 5013452-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013452-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THAIS LELIS BARCELOS SILVA e outros
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013452-56.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: THAIS LELIS BARCELOS SILVA
PACIENTE: IVAN PEREIRA DA CRUZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – LIBERDADE PROVISÓRIA - FIANÇA – VALOR EXCESSIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – ISENÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.
1.

A
fiança, por constituir medida tipicamente cautelar, nos
ditames
do art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional à situação econômica do preso.
Ademais, nos termos do artigo 325, § 1º do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, ter seu valor reduzido ou ser aumentado, conforme a situação econômica do réu.
2.
No caso sob exame, observa-se que o paciente não possu
ía
condições de arcar com o valor estipulado para a fiança, se tornando a medida cautelar óbice intransponível a sua liberdade.

3
.

Ordem
concedida,
ratificando a liminar outrora deferida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013452-56.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: THAIS LELIS BARCELOS SILVA
PACIENTE: IVAN PEREIRA DA CRUZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Thais Lelis Barcelos
em benefício de
IVAN PEREIRA DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de Viana, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante em 21.08.2024 em razão de suposta violação ao artigo 311, §2º, inciso III do Código Penal e artigo 14 da lei n° 10.826/03, tendo-lhe sido arbitrada fiança pela autoridade impetrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Complementa que até a
data de impetração do
writ

não havia sido pago o valor estipulado, permanecendo preso, o requerente, unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Pugna,
no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar deferida no
id n° 9747889,
que colocou em
liberdade o paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

P
ois bem.

Conforme narra o Termo de Audiência de Custódia de id n° 9743719:

“
(...) Policiais receberam informações via CIODES de que quatro indivíduos em um veículo Nissan/March estariam praticando assalto em via pública. Diante de tais informações, a equipe saiu em busca e localizou o referido veículo, com 3 indivíduos dentro, tendo um conseguido se evadir. Consta que IVAN estava dirigindo o veículo e WANDERSON estava no banco de trás, juntamente com Zoião que conseguiu se evadir, tendo este dispensado uma arma de fogo calibre .38, com 05 munições intactas e uma deflagrada. Ressalta-se, ainda, que o veículo apresentada sinais de adulteração, pois a placa pertencia a outro veículo e o original possui restrição de furto/roubo” (sic)

O paciente permaneceu preso por 14 (quatorze) dias desde o ato até a prolação da decisão de
id n° 9747889
, que lhe concedeu liberdade provisória desvinculada ao pagamento de fiança, mantendo as demais medidas aplicadas pelo juízo impetrado.

Não há motivos para modificação do entendimento outrora empregado, pois a reclusão do paciente, por prazo superior ao de 72 horas, por si só, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça.

Sendo assim, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 9747889.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.